Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729230-06.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN DE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: CLEITON GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LILIAN DE SOUZA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CLEITON GONÇALVES DOS SANTOS: “A parte exequente requer a consulta aos sistemas INFOJUD, CAGED e RIDF/ONR para fins de localização de bens do executado. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD configura medida excepcional: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. SISBAJUD. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens. 3. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso. 4. Não havendo evidência nos autos de realização de diligências pelo exequente para a localização dos bens da parte executada, nem a comprovação de que suas buscas foram exauridas ou que houve a impossibilidade de realização de outras pesquisas por bens do devedor para a satisfação do seu crédito, o indeferimento do requerimento da pesquisa INFOJUD e SISBAJUD é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1772470, 07233041520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Destaque acrescido). Implica, como já dito, quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, bem como não é fonte primária para a localização de bens, mesmo porque disponíveis outros meios à disposição da parte credora para tal finalidade. Desta forma, INDEFIRO o pedido. Pugna, no mais, pela expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que informe a atual situação cadastral dos executados. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores, com resultados infrutíferos. Desta forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego do destinatário, mesmo porque tal condição não expressa, diretamente, qualquer utilidade à tutela executiva em curso. No mais, não cabe ao Judiciário suportar ônus primário que incumbe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud - o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" IMPROVEJO o requerimento. Por fim, a consulta aos sistemas RIDF/ONR é medida extraordinária; logo, para o seu deferimento, é necessário que a parte autora esgote todos os meios extrajudiciais de localização de bens e direitos do devedor passíveis de penhora. Ao compulsar os autos, não restou demonstrado que a credora exauriu todos os meios para a localização de imóveis em nome do devedor. No mais, a busca de imóveis em nome da parte executada pode ser feita pelo próprio credor, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários, não necessitando de intervençaõ judicial, a respeito. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA ERIDF. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. 1. Não evidenciado o esgotamento do emprego de todos os meios de localização de bens e direitos do devedor passíveis de penhora, deve ser indeferido o pedido de consulta ao sistema ERIDF, porquanto o Juiz não pode substituir a parte no dever de diligenciar junto aos órgãos públicos e privados com o escopo de obter as informações desejadas. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.862641, 20140020311626AGI, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 30/04/2015. Pág.: 259)" "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS. SISTEMA eRIDF. CONSULTA. ÔNUS DO CREDOR DE INDICAR BENS DO DEVEDOR À PENHORA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS. EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É ônus do credor, e não do Poder Judiciário, indicar bens do devedor passíveis de penhora. 2. Como não restou demonstrado que a credora exauriu todos os meios para a localização de imóveis em nome dos devedores, escorreita a decisão que indeferiu a pesquisa junto ao sistema eRIDF. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.786872, 20130020257013AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 12/05/2014. Pág.: 192)" Portanto, DESACOLHO o pleito de consulta aos sistemas RIDF/ONR. Assim, concedo à parte credora novo prazo de 15 (quinze) dias para indicar bens do devedor passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do processo.” A Agravante sustenta que os artigos 139, inciso IV, 797 e 798 do Código de Processo Civil autorizam a pesquisa de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta de vens pelos sistemas INFOJUDM CAGED, RIDFT e ONR” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Com efeito, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator